Tribunal: TJMT
Processo: 1007542-72.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007542-72.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILMARA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 014.354.161-71 (APELANTE), LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.558.021-12 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. REVELIA. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária. A sentença consolidou a posse e a propriedade do bem em favor da autora e condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há nulidade ou mitigação dos efeitos da revelia, ante suposta má-fé da credora e tentativa de acordo informal;

(ii) saber se o pagamento das parcelas vencidas, sem a integralidade da dívida, configura purgação válida da mora.

III. Razões de decidir

3. A alegada má-fé da instituição financeira, com base em mensagens via aplicativo, não restou comprovada de forma idônea, não havendo documentos aptos a infirmar a ausência de contestação ou justificar a não purgação no prazo legal.

4. A revelia foi corretamente decretada, uma vez que a requerida não apresentou contestação, nem houve fato impeditivo à sua apresentação.

5. A mora foi validamente constituída por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

6. A jurisprudência consolidada (Tema 722 do STJ) exige, para a purgação da mora, o pagamento integral do débito no prazo de cinco dias após a execução da liminar, o que não foi observado no caso concreto.

7. A apelante limitou-se a efetuar o depósito das parcelas vencidas, sem abranger a integralidade da dívida, razão pela qual não se configurou purgação válida da mora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, honorários advocatícios majorados
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, porem, suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Tese de julgamento
:

“1. A revelia é válida quando ausente contestação nos autos e não demonstrada causa impeditiva relevante.

2. A constituição da mora em contrato com garantia fiduciária exige apenas a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente.

3. A purgação da mora exige o pagamento integral do débito no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, conforme o Tema 722 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gilmara dos Santos Rocha
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

A sentença recorrida (ID. 331166366) julgou procedente o pedido contido na inicial, confirmando a liminar anteriormente concedida e consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o objeto da medida de busca e apreensão, condenando a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 331166368 a apelante alega preliminarmente que a revelia não deve ser aplicada em sua plenitude, ou seus efeitos devem ser mitigados, uma vez que a ausência de contestação formal e a não observância do prazo estrito para purgação da mora foram causadas pela conduta da própria Autora.

Defende que o pagamento apenas das parcelas vencidas são suficientes para purgação da mora.

Argumenta que a instituição financeira agiu de má-fé e influenciou no prazo para purga da mora, uma vez que a ora apelante manteve contato via
whatsapp
com a preposta da empresa, tentando obter o termo de acordo para pagar as parcelas em atraso.

Sustenta que já havia efetuado pagamentos significativos que representam uma considerável parte do valor do bem e que o pedido de purgação da mora apenas em atraso está em linha com o princípio da menor onerosidade do devedor e da boa-fé objetiva.

Assevera que a apreensão da motocicleta causa prejuízo à requerida, uma vez que o veículo é utilizado de forma diária como meio de locomoção da mesma.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a revelia da requerida ou mitigar seus efeitos
,
reconhecendo a má-fé da autora. Subsidiariamente caso ultrapassada a preliminar, requer o reconhecimento da purgação da mora pelo pagamento das parcelas vencidas, subsidiariamente pleiteia a restituição do bem ou ainda a reabertura do prazo para que a requerida possa complementar o valor do débito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 331166370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, a apelante alega que a revelia não deve ser aplicada, defendendo que a ausência de contestação formal e a não observância do prazo estrito para purgação da mora foram causadas pela conduta da própria autora, uma vez que mantiveram contato via
whatsapp
e a preposta da instituição bancária teria confirmado a intenção de enviar um acordo para pagamento.

Entretanto, melhor sorte não assiste à apelante, uma vez que ao analisar os
prints
de
whatsapp
acostados ao ID. 331166351, onde supostamente comprovariam tais alegações, constata-se que tais documentos não são hábeis a comprovar os fatos, por serem desconexos, não comprovam a data em que as mensagens foram encaminhadas, muito menos que a ora apelada tenha anuído com a solicitação do “termo” solicitado pela autora.

Ressalte-se, ademais, que não consta nos autos qualquer peça de contestação apresentada pela parte apelante, ainda que intempestivamente. Ao contrário, a requerida, ora apelante, limitou-se a pleitear a purgação da mora, com fundamento no depósito judicial das parcelas vencidas.

Desse modo, inexiste fundamento jurídico apto a justificar a reforma ou a anulação da revelia regularmente decretada pelo juízo a quo.

Pois bem, na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

em face de
Gilmara dos Santos Rocha
, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária,

pactuada em 29/12/2023, através da qual a Requerida recebeu a importância de R$ 15.525,49, (quinze mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos) ao pagamento de 60 parcelas de R$ 399,43 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta e três reais), com vencimento no dia 20 de cada mês.

Para garantir o pagamento do consórcio, a Ré alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA/MODELO: HONDA /

BIZ 125; COR: PRATA; PLACA: SPE1L75.

A parte Autora alega que a Ré deixou de pagar a parcela, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme contrato pactuado.

Pois bem, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°) previstos na referida legislação.

Ademais, cumpre rememorar o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, segundo o qual, com a entrada em vigor da Lei nº 10.931/2004, o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969, passou a mitigar o princípio da conservação dos contratos no tocante às relações envolvendo alienação fiduciária de bens móveis, afastando, inclusive, a aplicação do art. 401 do Código Civil.

Nesse contexto, aplicam-se, no que forem compatíveis, as disposições do Código Civil às relações contratuais fiduciárias, bem como, em se tratando de relação de consumo, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, o requerido não nega o inadimplemento, limitando-se a alegar que a notificação não foi valida, que não houve descapitalização das parcelas e que houve venda casada do seguro
,
com o objetivo de afastar a mora.

Acerca da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, esta é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros
.
"

No presente caso, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento (ID. 331165874), circunstância que evidencia o cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, qual seja, o envio da comunicação ao endereço previsto no contrato.

Portanto, inexiste ilegalidade na constituição da mora no caso em exame, se mostrando escorreita, haja vista que em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato.

Assim, restando caracterizada a mora nos moldes exigidos pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e pela Súmula 72 do STJ, inexiste fundamento para o reconhecimento de sua ineficácia.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMENTE - NÃO EXISTE NÚMERO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.-

(N.U 1020569-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)
(destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) - destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça
. (...) (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) - destaquei.

No tocante a purgação da mora, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou obre o assunto, ocasião que consolidou entendimento conforme o Tema 722 do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que o prazo de cinco dias para purgar a mora na ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69 inicia-se a partir da execução da liminar, e não da citação do devedor.

Ademais, para purgar a mora, o devedor deve pagar a totalidade da dívida, qual seja, o valor indicado na petição inicial do autor da Ação de Busca e Apreensão.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DESVIO NOS ENCARGOS PACTUADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por CRISTIANE DE CASSIA CORREA OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da autora, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a mora contratual restou validamente caracterizada; (ii) analisar se há cláusulas abusivas e encargos indevidos no contrato bancário capaz de descaracterizar a mora; (iii) avaliar a necessidade de produção de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora contratual configura-se validamente nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, diante da notificação extrajudicial recebida no domicílio da devedora, ainda que por terceiro.

A jurisprudência consolidada no REsp 1.418.593/MS (tema repetitivo) estabelece que a purgação da mora deve ocorrer no prazo de cinco dias após a apreensão do bem, mediante o pagamento integral da dívida, o que não foi observado.

A alegação de encargos abusivos é genérica e desprovida de elementos técnicos ou análise específica dos termos contratuais, não sendo suficiente para descaracterizar a mora.

A jurisprudência do STJ (Súmula 381) veda o reconhecimento de ofício de cláusulas abusivas em contratos bancários, exigindo impugnação específica e fundamentada, ausente no presente caso.

A inexistência de prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando o julgamento antecipado da lide está devidamente fundamentado na suficiência da prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A taxa de juros remuneratórios aplicada (1,98% ao mês) encontra-se abaixo da média de mercado do período (2,01% ao mês), conforme dados oficiais do Banco Central, inexistindo abusividade à luz da Súmula 382 do STJ.

Não se configura violação à boa-fé objetiva ou ao equilíbrio contratual, tampouco se identifica cláusula abusiva a justificar a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização da mora em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 exige apenas a comprovação da notificação extrajudicial entregue no endereço do devedor, ainda que por terceiro.

Alegações genéricas de abusividade contratual não afastam a higidez do contrato nem descaracterizam a mora quando não acompanhadas de prova técnica ou análise específica das cláusulas contratuais.

A produção de prova pericial contábil é prescindível quando a controvérsia é unicamente documental e jurídica, cabendo julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado não configura abusividade, conforme entendimento do STJ.

(...). (N.U 1007657-50.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025, Publicado no DJE 27/10/2025)

Considerando os fundamentos acima delineados, verifica-se, na análise do caso concreto, que a parte requerida, ora apelante, restringiu-se ao adimplemento das parcelas vencidas até então, deixando, contudo, de promover o pagamento das prestações vincendas, conforme exigido para a configuração da purgação da mora.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer a ausência de purgação válida da mora por parte da devedora, o que inviabiliza qualquer pretensão de reforma da sentença ou de restituição do bem objeto da lide, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

Ante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025